Tribunal: TCU
Processo: 010.599/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6930/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.599/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Caetano de Pontes (XXX.131.481-XX); Alex Sandro Rossoni Narciso (XXX.222.810-XX); Cristiane Regina de Almeida (XXX.008.888-XX); Gecione Maria Eccel (XXX.846.430-XX); Gessilene de Lima (XXX.719.091-XX); Marcella de Araujo Prudencio da Silva (XXX.897.276-XX); Marcia Valeria Alves de Sousa (XXX.528.953-XX); Mayara Vieira Pereira (XXX.792.899-XX); Rodogerio Cattelan Bonorino (XXX.056.310-XX); Sabrina Maite Andretti (XXX.032.079-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.